Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. VENCIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RESGATE ANTECIPADO. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO TÍTULO DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do dever de informação referente aos riscos alusivos ao resgate antecipado de Certificados de Depósitos Bancários.
2. O Certificado de Depósito Bancário consiste em título de crédito nominativo que representa promessa de pagamento do valor depositado, acrescido da remuneração convencionada entre as partes, de acordo com a regra prevista no art. 30 da Lei no 13.986/2020. 2.1. A respeito dos elementos referentes ao mencionado título convém observar, dentre outros, a data alusiva ao pagamento a ser efetuado ao beneficiário, como estabelece o art. 31, inc. VIII, da Lei no 13.986/2020.
3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 3.1. No caso em deslinde a consumidora deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia da apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.2. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença recorrida deve ser mantida.
4. Nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. III, do CDC, é "direito básico" do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos devidos e preço, bem como a respeito dos eventuais riscos envolvidos. 4.1. A consumidora alega que os títulos de crédito em questão foram formalizados com a promessa de pagamento a prazo. 4.2. No caso em exame afigura-se devidamente atendido o dever de informação, pelas instituições financeiras, diante da afirmação de que o pagamento do valor alusivo aos títulos de crédito em questão ocorreria apenas na respectiva data de vencimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.